Tribunal: TJMT
Processo: 0028299-03.2008.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028299-03.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (APELANTE), JOEL FERREIRA VITORINO - CPF: 165.299.441-68 (ADVOGADO), RUBEM ROBERTO RIBEIRO - CPF: 174.161.597-68 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 708.571.057-87 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (APELADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (APELADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (APELADO), LEANDRO COSTA E SILVA (APELADO), ADKTO BATISTA (APELADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (APELADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (APELADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (APELADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (APELADO), JOSE MOREIRA BARROS (APELADO), LEILA ALVES DE MATOS (APELADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (APELADO), JOAO DE S. MACAHDO E OUTROS (APELADO), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (APELADO), GALENO CHAVES DA COSTA - CPF: 755.130.133-04 (ADVOGADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEURIVAN SOUZA PEREIRA - CPF: 021.545.731-50 (APELANTE), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO SEBASTIAO DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 15.947.450/0001-63 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VILA RICA (APELANTE), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARTEJANE BEZERRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO COSTA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ADKTO BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), CILSOM BATISTA BENTO SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ORMANO ALVES ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FERREIRA DE MATOS - CPF: 251.246.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ MOREIRA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA ALVES DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELINA ALVES DE MATOS - CPF: 378.542.912-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO DE S. MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE JESUS FERREIRA - CPF: 549.603.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0028299-03.2008.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica

Apelada:

Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CERCEAMENTO DE DEFESA E IRREGULARIDADE DA CITAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS –
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – PREENCHIDOS – PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL PRODUZIDAS – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

No caso em apreço,
não há o que se falar em cerceamento de defesa diante do desaparecimento de prova constante nos autos, pois, além dos apelantes não terem se manifestado tão logo teve conhecimento do fato, foi oportunizada a juntada das imagens, contudo, a parte apelante afirma que não possui cópia do documento dito fundamental. Ademais, não restou demonstrada a essencialidade da prova para a
solução da lide.

In casu,
a citação ocorreu de maneira regular, considerando as peculiaridades do caso, tendo em vista que a invasão do imóvel se deu por diversas pessoas, com grande rotatividade da ocupação da área, além do ingresso de novos ocupantes, impossibilitando a identificação de todos, sendo inviável exigir a qualificação e a citação de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil em vigor manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131, do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371, do referido diploma processual.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0028299-03.2008.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica

Apelada:

Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhes move
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial.

Inconformado, Neurivan Souza Pereira recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e ausência da regular citação do polo passivo da lide. No mérito, sustenta que a área foi ocupada desde janeiro de 2008, por se tratar de terras devolutas.

A apelada apresentou contrarrazões
(id. 92015970, p. 32 e seguintes)
, arguindo preliminares de intempestividade, deserção, irregularidade da representação e violação ao princípio da dialeticidade,
pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, requer o desprovimento do apelo.

Por seu turno, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica também apresentou recurso, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença ante a ocorrência de cerceamento de defesa e falta de citação. No mérito, alega, em apertada síntese,
que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para a procedência de ação possessória
.

Nas contrarrazões (id. 92015980), a apelada suscita preliminarmente o não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 115410973), opinou pela rejeição das preliminares e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0028299-03.2008.8.11.0041

– Capital

Apelantes:
Neurivan Souza Pereira e Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica

Apelada:

Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.

V O T O

Nas contrarrazões (id. 92015970, p. 32 e seguintes; e id. 92015980), a autora/apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento de ambos os recursos, em face da ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura dos apelos para se verificar que os recorrentes dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada nas peças recursais guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, a apelada defende a intempestividade do recurso apresentado pelo réu
Neurivan Souza Pereira
, alegando que o fato de o douto magistrado
a quo
ter determinado a juntada da prova nos autos não implica na restituição do prazo para a interposição do apelo, contudo, razão não lhe assiste, pois, na decisão de id.
92015968, consta expressamente a devolução do prazo para apresentação do recurso cabível.

Desse modo,
afasto a preliminar
.

No tocante à irregularidade da representação processual, a alegação não merece prosperar, tendo em vista que o recurso foi apresentado por patrono regularmente constituído nos autos (id. 92015968, p. 32/33), razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Por derradeiro, a apelada alega a deserção do recurso interposto por
Neurivan Souza Pereira
, ante a ausência do preparo, contudo, basta uma simples análise da r. sentença para verificar que os réus são beneficiários da justiça gratuita, não havendo o que se falar em deserção.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que

em 07.07.2008, Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.
moveu ação de reintegração de posse em desfavor de
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Vila Rica, Neurivan Souza Pereira e outros, aduzindo ser proprietária e possuidora do imóvel denominado “
Fazenda Fortuna
”, localizado no município de Santa Terezinha/MT, registrada sob os ns. 2.210, 3.806, 8.797, 8.798; 8.799, 8.800 e 11.511, no CRI da Comarca de São Felix do Araguaia/MT.

Alegou que no dia 13.05.2008, teve o seu imóvel invadido por um grupo que na época era composto por 16 (dezesseis) pessoas, que arrebentaram os cadeados e correntes das porteiras da propriedade e lá se instalaram, abrindo clareira na mata e edificando acampamento na área que faz parte da sua reserva legal.

Firme em seu propósito, asseverou que comunicou o fato à autoridade policial e, com o comparecimento da polícia no local, os demandados recuaram, contudo, após sete dias, voltaram a ocupar a área, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a realização da inspeção judicial (id.
92014485, p. 05/07) e apresentação do parecer ministerial (92014486, p. 16/22), o douto magistrado
a quo
deferiu a liminar pretendida (92014486, p. 24/28), por entender que no caso restou cristalino o direito pleiteado.

Diante do recorrente descumprimento da ordem judicial pelos demandados, a liminar foi revigorada por cinco vezes, sendo determinada a suspensão do cumprimento da última liminar em razão da proximidade do deslinde do feito.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a posse alegada, bem como o preenchimento dos demais requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC,
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
(id. 92015967 – pág. 09/21).

Inconformado, o réu
Neurivan Souza Pereira recorre suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que a prova essencial apresentada desapareceu do processo. Ainda em preliminar, alega a ausência da regular citação do polo passivo da lide.

No mérito, sustenta que a área foi ocupada desde janeiro de 2008, por se tratar de terras devolutas pertencente ao Estado de Mato Grosso. Alegam que durante todo esse tempo conferiram função social à área, pois produzem alimentos para a manutenção das famílias e comercializam o excedente. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Por seu turno, a associação demandada também recorre, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, diante da ausência de regular citação, tendo em vista que não restou demonstrado o conhecimento do litígio pelos assentados. Suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o desaparecimento da prova produzida.

No mérito, alega, em apertada síntese, a ausência de comprovação da posse da área por parte da apelada, bem como, do suposto esbulho. Alega que a área ocupada pelos apelantes, na Gleba Carlos Pelissioli, está inserida em titulação expedida pelo INTERMAT, sendo certo que a apelada plotou a matrícula nº 4.120. Defende que a aquisição da área por Carlos Pelissioli não foi perfectibilizada, diante da ausência de pagamento, de modo que o imóvel não poderia ter sido objeto da Escritura Pública de Compra e Venda de Direitos Possessórios apresentada pela recorrida. Sustenta que os apelantes ocupam o imóvel desde 2008, conferindo a ele função social, pois, são pequenos agricultores e sobrevivem por meio da agricultura familiar.

Visto isso, passo à análise conjunta dos recursos apresentados pelos demandados.

Pois bem. Inicialmente, verifico que ambos os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, diante do desaparecimento de prova dita essencial apresentada no processo.

Sem razão. Compulsando os autos, verifico que em 16.07.2018, foi certificada a ausência do CD juntado pelos réus/apelantes (
92015964, p. 63), contudo, a parte não apresentou qualquer insurgência, mesmo se manifestando nos autos para apresentar as alegações finais (id. 92015965, p. 03/17).

Destarte, após o feito ser sentenciado, os réus/apelantes se manifestaram requerendo que fosse sanado o erro e pugnando pela devolução do prazo recursal (id. 92015968, p. 22).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação pessoal dos requeridos para fornecerem cópia do arquivo, contudo, a diligência restou infrutífera (certidão id. 92015968) e, em sede recursal, a parte alega que não possui cópia do documento.

Nesse passo, não vislumbro a presença de prejuízo para a parte, tampouco para o deslinde do feito, pois, além dos recorrentes não terem se manifestado tão logo teve conhecimento do fato, foi oportunizada a juntada das imagens, contudo, a parte afirma que não possui cópia do documento dito fundamental.

Ademais, para que não paire dúvidas acerca da ausência de essencialidade da prova para a solução da lide, esclareço que o aludido documento continha arquivo de vídeo e foi juntado aos autos com o fito de demonstrar que a autora/apelada estava descumprimento com sua parte no acordo firmado na audiência preliminar realizada em 07.02.2014, no tocante ao respeito da ocupação até a data aprazada e, com base nessas alegações, requerer a dilação do prazo para a desocupação voluntária, conforme expressamente consignado na petição de id. 92015951, não havendo relação com o cerne da questão.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda em preliminar, os apelantes defendem
a nulidade da sentença, diante da ausência de regular citação, tendo em vista que não restou demonstrado o conhecimento do litígio pelos assentados, contudo, a alegação não merece prosperar.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Visto isso, não se desconhece que o Código de Processo Civil em vigor possui regramento específico no tocante à citação nos casos de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, conforme o disposto no art. 554, contudo, a presente demanda foi ajuizada sob a égide do CPC/73, que não possuía tal previsão.

Nesse passo, verifico que a citação ocorreu de maneira regular, considerando as peculiaridades do caso em comento, tendo em vista que a invasão do imóvel se deu por diversas pessoas, com grande rotatividade da ocupação da área, além do ingresso de novos ocupantes, impossibilitando a identificação de todos, sendo inviável exigir a qualificação e a citação de cada um dos litigantes.

Ademais, ressalto que os ocupantes estão representados pela associação apelante e, na audiência preliminar, o seu presidente se comprometeu a “
se reunir em assembleia extraordinária com seus associados a fim de dar conhecimento pleno da decisão
” (id. 92014495), de maneira que soa contraditório a parte alegar, neste momento processual,
que não restou demonstrado o conhecimento do litígio pelos assentados.

Desse modo,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal, os apelantes defendem, em suma,
que a apelada não comprovou os requisitos ensejadores do art. 561, do CPC, para procedência de ação possessória, uma vez que não demonstraram a posse do imóvel em questão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa e/ou argumento em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas as argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defendem a nulidade da aquisição da área, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que a autora, ora apelada, está na posse do imóvel objeto da demanda e que houve o esbulho praticado pelos réus.

Digo isso, porque as provas documental, testemunhal e pericial apresentadas pelas partes comprovaram com clareza a existência da posse da autora, ora recorrida, sob o imóvel objeto da lide, não deixando dúvidas quanto à existência do esbulho perpetrado pelos recorrentes.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que os apelantes não apresentaram uma prova sequer de falsidade nos documentos e depoimentos testemunhais, tampouco algo de concreto que desabonasse ou colocasse em dúvida as aludidas provas, restando em meras alegações, não havendo razão para a sua desconsideração consoante pretendido pelos recorrentes, mormente pela falta de amparo legal.

Ademais, no tocante à prova pericial produzida nos autos, destaco que foi determinada a intimação das partes para manifestação (id. 92015963, p. 124), contudo, os demandados não impugnaram o laudo apresentado, se limitando a reiterar o pedido de expedição de oficio ao INCRA (id. 92015964, p. 59).

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“No autos em comento a posse da autora restou demonstrada por meio da documentação acostada aos autos, documentos estes que robustamente comprovam a exploração continuada de atividades econômicas para atender a função social da propriedade que exerce:

1.

Atas das assembleias gerais (fls. 23/33).

2.

Cópia das matrículas (fls. 34/50).

3.

Planta demonstrativa do imóvel (fl. 51)

4.

CCIR (fl. 52).

5.

Certificação emitida pelo INCRA (fl. 53).

6.

Oficio encaminhado ao IBAMA (fl. 61)

7.

Documento emitido pelo INDEA (fl. 103)

8.

Notas fiscais (fls. 104/111)

9.

Fichas de funcionários (fls. 119/147)

10.

Cadastro geral de empregados, guias de previdência social e FGTS (fls. 148/184).

Os documentos acima relacionados demonstram que é exercida atividade produtiva na área, além disso, tais alegações foram comprovadas em audiência através do depoimento do preposto da parte autora o qual afirma que a empresa realiza atividades de pecuária há 30 anos. Além disso, afirmou que existe curral, barracão, casa para funcionários, em aproximadamente 1200ha, divididos em quatro retiros.

Durante a inspeção judicial realizada, restou constatado que o imóvel é cercado, que há pastagens formadas e criação de gado (fl. 250/251). Razão pela qual houve o deferimento da liminar, que mesmo revigorada por cinco vezes, não foi devidamente cumprida
.

(...)

Ressalto que, na perícia pode-se perceber que parte da Reserva Legal da Fazenda São Sebastião foi invadida e está sendo desmatada (matrícula nº 5673), atualmente 2.655,2 ha
.

Ou seja, através das imagens de satélite anexadas pela perícia, resta evidente o progressivo desmatamento após a ocupação, o que contrariam as alegações dos réus de que a extração da madeira era realizada pela parte autora e, ainda, segundo o perito na maior parte da área desmatada não existia nada no lote, o que sugere falta de vocação da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha para a produção rural, como bem pontua o Ministério Público
.

Por fim, o expert concluiu que o contorno das matrículas nº 2.210 e 3.806 sobrepõem-se a posse que pertencia a Carlos Pelissioli, demonstrando que a área em litigio pertence à parte autora.

(...)

A área em litigio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais. A posse anterior à invasão restou devidamente comprovada.

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através do boletim de ocorrência de fl. 54 e as imagens de fls. 62/72.”
(id.
92015967, p. 17/20 – grifei e negritei)

Nesse sentido, oportuna a fundamentação apresentada pelo douto representante do Ministério Público atuante na instância de origem,
verbis
:

“(...) Pois bem. Extrai-se da petição inicial que a Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A busca a proteção possessória da Fazenda São Sebastião, situada no município de Santa Terezinha-MT, esbulhada em maio de 2008, cujas características e perímetro encontram-se descritos nas matrículas e no mapa anexados.

Importa destacar que a exordial encontra-se acompanhada de sete matrículas, de planta demonstrativa do imóvel (área descrita 41.123,3652 ha), de CCIR (área descrita 46.625,8307 ha), de certificação do INCRA (área descrita 46.625,8307 ha), de boletim de ocorrência, de declarações prestadas na Delegacia de Polícia, de solicitação de vistoria Ao IBAMA (área descrita 41.123.3652 ha) e fotos do acampamento.

Igualmente, cumpre apontar que, por solicitação deste juízo, o IBAMA comunicou não ter detectado ilícito ambiental no imóvel e a SEMA informou a existência de averbação de reserva legal em uma matrícula da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A e de processo de licenciamento ambiental em fase de regularização.

(...)

Quanto à posse alegada pela autora e eventual ocupação de área devoluta pelos réus é importante ressaltar o seguinte:

De fato, a perícia judicial esclareceu que o Sr. Carlos Pelissioli não conseguiu o título definitivo da área de 5.000 hectares, mas enfatiza que o referido imóvel teve a posse repassada à Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A no distante ano de 1989, o que vem demonstrado na escritura pública de fls. 1277-1279.

Outro ponto esclarecido foi que, antes da certificação do imóvel, a área da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A possuía cerca de 49.954 hectares. Depois da certificação a área teria sido reduzida à 46.625,8307 hectares, conforme explanado no laudo. A explicação, para tanto, seria a baixa precisão dos métodos de levantamento topográfico utilizados nas primeiras aferições. Por fim, expõe, ainda que, após a realização de desmembramentos, restou à Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A a área de 41.109,57 has.

Isso aparentemente explica a divergência existente entre as informações sobre a área apresentadas nos documentos que acompanham a petição inicial.

Fato importante constatado na perícia, foi que a área ocupada pelos requeridos faz parte da reserva legal de propriedade averbada na matrícula 5.673 e que o contorno das matrículas 2.210 e 3.806 sobrepõem-se a posse que pertencia a Carlos Pelissioli.

Aliás, pelas imagens de satélite anexadas à perícia judicial resta claro o progressivo desmatamento da área após a ocupação. Segundo o perito, na maior parte da área desmatada nada existia nos lotes, o que sugere a falta de vocação da Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santa Terezinha para a produção rural.

Houve ainda a produção de prova oral nos autos.

Nesse sentido, os indícios de que a Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A exercia posse no local, na época da ocupação, decorre de informações prestadas nos próprios depoimentos colhidos de Neurivan Souza Pereira e José de Jesus Ferreira. Isso porque, ambos afirmaram que a área contava com guarita de acesso, sendo ressaltado por José de Jesus Ferreira que a ocupação ocorreu às escondidas.

Tais testemunhos vão ao encontro das demais provas presentes nos autos, que subsidiaram, inclusive, a decisão liminar.

Quanto à eventual ocupação de área devoluta, cabe registrar o depoimento prestado pelo Ouvidor Agrário Regional do INCRA, o qual expôs que o INTERMAT concluiu que 71% da área do imóvel coincide com os documentos apresentados pela autora, sendo que 29% recairiam sobre outros títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, inclusive, englobando a área que pertencia à Carlos Pelissioli.

A despeito dele ter afirmado em seu depoimento que tal questão é um dos motivos pelo qual o INCRA pretende a suspensão da certificação do imóvel, importa acentuar que não há no feito notícia dos cancelamentos solicitados pelo INCRA e, apesar da provável irregularidade nos documentos da Agropecuária São Sebastião do Araguaia S/A, o que se discute nesta ação é a posse da área caracterizada nas matrículas e mapas anexados à exordial.

Por outro lado, é possível ainda observar que no citado processo que o INCRA esteve no local para efetuar o CAD Único dos acampados e constatou que vários já são beneficiários ou ex-beneficiários – segundo volume, página 26.

Portanto, a demonstração de que a autora exercia posse na área na época da ocupação, a prova do esbulho praticado, a invasão e degradação de parte significativa de reserva legal da propriedade pela demandada e a aparente ausência de vocação da área ocupada para reforma agrária conferem certeza ao Ministério Público quanto à necessidade de se dar procedência à demanda
.”
(id. 92015967, p. 03/08 – grifei e negritei)

Sendo assim, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, entendo que a autora, ora apelada, demonstrou a presença de todos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, motivo pelo qual o MM. Juiz andou bem ao julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada
.”
(RAC n. 118.001/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.11.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse
.”
(RAC n. 83.548/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido os recursos dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022